Tribunal: STF
Processo: HC 190997
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanildo Candido Machado, apontado como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 421.972/SP.
    Sustentam os impetrantes, em suma, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, tendo em vista o alegado excesso de prazo no julgamento do HC nº 421.972/SP, impetrado àquela Corte de Justiça em 23/10/17.
    Requer a defesa, liminarmente, a concessão da ordem para “determinar o célere julgamento do HC nº 421.972/SP, que tramita junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
    É o relatório.
    Decido.
    A alegada demora no julgamento do HC nº 421.972/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 
    Note-se que o habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 23/10/17 e, com liminar indeferida em 6/11/17, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 23/2/18. 
    Embora aquele habeas esteja concluso ao Relator desde 23/2/18, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações prestadas, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 
    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 
    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10). 
    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 
    Inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus, recomendando-se, dentro do possível, celeridade no julgamento do HC nº 421.972/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente